Tribunal: TJDFT
Processo: 0704426-98.2021.8.07.0004
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE ADESÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ESCOLHA DE FORO PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL POR CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que, acolhendo a preliminar de incompetência arguida em contestação, extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, III, e art. 4o da Lei 9.099/95.
2. A lei de regência dos Juizados Especiais Cíveis (inc. III do art. 4o) estabelece como competente o foro do domicílio do autor nas ações para reparação de danos de qualquer natureza. Tratando-se de relação de consumo, o foro de eleição não pode prevalecer, mormente quando a avença entre as partes foi firmada mediante CONTRATO DE ADESÃO (art. 54 do CDC), com cláusulas impressas e ditadas pela fornecedora ao seu arbítrio, levando o consumidor, parte frágil na relação obrigacional, a aderir, sem oportunidade de livremente manifestar sua vontade.
3. Assim, não se pode obrigar que o consumidor se desloque até o foro eleito para propor a ação, que não é o de seu domicílio, onerando-o excessivamente, privilegiando sobremaneira e desproporcionalmente a fornecedora, com prestígio de cláusula induvidosamente abusiva e, portanto, inaplicável.
4. Precedentes: Acórdão 1115835, 07500247820178070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 2/8/2018, publicado no DJE: 22/8/2018; Acórdão 952623, 07050291420168070016, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 5/7/2016, publicado no DJE: 13/7/2016; Acórdão 936150, 20160710042053ACJ, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 19/4/2016, publicado no DJE: 28/4/2016. Pág.: 314.
5. Em que pese a causa se mostrar madura e apta para julgamento, adentrar ao mérito da questão importaria em supressão de instância, uma vez que o Juízo de origem não se manifestou acerca do mérito das alegações da inicial, devendo ser assegurada a possibilidade do duplo grau de jurisdição.
6. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, para regular processamento. Sem custas e sem honorários.